Tribunal: TJBA
Processo: 8062863-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062863-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DILSON BOMFIM CRUZ

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, CAMILA APARECIDA MARINELLI SANTINI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE GOLPE DE PORTABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 525612749) que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. O autor alega ter sido vítima de fraude ("golpe da falsa portabilidade") em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para a concessão de liminar visando a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, o suposto evento danoso ocorreu em maio de 2022, enquanto a ação foi ajuizada apenas em outubro de 2025 (ID 525401218). O
lapso temporal superior a três anos descaracteriza o requisito da urgência (
periculum in mora
),
conforme entendimento consolidado desta Corte . Ademais, a instituição financeira apresentou elementos de prova indicativos da regularidade da contratação por meio digital, com utilização de biometria facial e geolocalização (ID 93566601), o que mitiga a verossimilhança das alegações de fraude e impõe a necessidade de dilação probatória no juízo de origem .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A demora expressiva no ajuizamento da demanda, aliada à existência de indícios de contratação regular por meio de biometria facial, afasta os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para a elucidação dos fatos."

Referências:
Art. 300 do CPC ; TJ-BA, AI nº 8059617-94.2024.8.05.0000 ; TJ-BA, Apelação nº 8083728-13.2022.8.05.0001 .

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062863-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE DILSON BOMFIM CRUZ e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema. .